Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021018-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIAMISBLAN SOPRAN DA SILVA - CPF: 027.451.521-06 (ADVOGADO), VALDECI TRINDADE - CPF: 412.864.721-72 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAMISBLAN SOPRAN DA SILVA - CPF: 027.451.521-06 (IMPETRANTE), IVANILDA ALVES DA SILVA - CPF: 031.049.871-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO) – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS – DESCABIMENTO – DECRETO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
COM VISTAS A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA IMEDIATA DO MUNICÍPIO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO – INEFICIÊNCIA DE EVENTUAIS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o
modus operandi
por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida, e a necessidade do carcer ad cautelam se reforça ainda mais quando o indivíduo, logo após a prática do suposto delito empreende fuga e somente é encontrado e preso em outro Estado da Federação, dando mostras de que pode comprometer o bom andamento processual e também o alcance de eventual responsabilização penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Diamisblan Sopran da Silva, ao argumento de que o paciente
Valdeci Trindade
sofre constrangimento ilegal decorrente de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva sem motivação válida.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso no dia 6.10.2022, no município de Palmas/TO, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo apontado como coator, e é apontado como suspeito de ter praticado o crime de feminicídio tentado naquela Comarca.

O impetrante assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que o magistrado singular não apontou concretamente, no decreto segregatório, nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como indeferiu o pedido de revogação da custódia, novamente, sem motivação adequada, apenas mencionando a gravidade abstrata do delito.

Aduz que o paciente faz jus à concessão da liberdade ambulatorial, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, e não oferece qualquer risco ao meio social.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 147782160), oportunidade em que ainda facultei ao impetrante anexar a documentação necessária para análise de seus argumentos.

O impetrante anexou a documentação que entendeu necessária (Id. 147855660, 147855661 e 147855662).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta aspectos fáticos que envolve o caso em apreço e os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 148231680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTANTES DO ARTIGO 319, CPP. Alegação de ausência de fundamentação e de ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva que não devem ser consideradas – Materialidade e indícios de autoria bem delineados – Gravidade concreta do delito e periculosidade do agente demonstrados - Garantia da ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal – Paciente com passagem comprada para realizar viagem ao exterior – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes ao caso em apreço – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 148494657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente
habeas corpus
, busca-se a restituição da liberdade do paciente
Valdeci Trindade,
acusado da prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, CP), aos argumentos, em síntese, de que não encontram-se devidamente configurados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, não lhe assiste razão.

Primeiramente, importante ressaltar que a impetração veio instruída com parcos documentos, de modo que, em relação aos aspectos fáticos-probatórios, destaco excertos da representação da autoridade policial:

“(...)

Em declarações, a vítima informou que havia se separado do VALDECI e a princípio ele pareceu aceitar a decisão dela mas depois passou a ligar e enviar mensagens querendo conversar e vê-la, porém ela decidida a não voltar a viver com ele evitava atender as ligações e responder as mensagens. Que no domingo dia 11/09 de manhã VALDECI fez uma chamada de vídeo para IVANILDA já para ver onde ela estava e ela não atendeu, ele enviou mensagens, e após insistência dele ela disse que estava na casa filha e falou para ele ir lá e avisá-la quando chegasse que conversariam ali mesmo. Por volta das 20:00 horas VALDECI não mandou mais nada e IVANILDA estava indo embora de carona de moto com a ELZA que é sua tia e a segunda vítima. No momento que ambas estavam saindo dao chácara onde mora a filha da IVANILDA se depararam com VALDECI sentado na mureta do imóvel. A IVANILDA ficou apreensiva porque VALDECI não há avisou que estava lá. Ele estava nervoso e a ELZA sugeriu que conversassem em outro momento porque ele estava alterado e ele mandou que ELZA fosse embora que depois ele levaria a IVANILDA, mas a ELZA já preocupada chamou ELZA para irem embora, quando VALDECI pegou uma espingarda que estava escondida atrás do muro, apontou para ELZA e ameaçou matá-la. A ELZA se desesperou e saiu correndo com sua moto Bis e o VALDECI passou a persegui-las em um veículo branco até alcançá-las, chocando com violência a frente do carro na traseira da moto em que elas estavam, jogando-as ao chão e se evadindo do local.

De fato, a ELZA declarou que o suspeito apontou a espingarda na direção da IVANILDA e disse: Aqui pra você!. Que acredita que ele chegou a apertar o gatilho mas o tiro não saiu. Que ela saiu fazendo curvas no intuito de despistar do suspeito porque ele saiu ao encalço delas. Quando a ELZA pensou que estavam fora do alcance do VALDECI ela parou a moto para ligar para a família e avisar que ele estava armado ela o avistou vindo na direção delas. Saíram em disparada mas quando estavam virando um esquina ele passou direto por elas jogando o carro em cima da moto e pegando de cheio a traseira da moto e evadiu-se do local deixando-as jogadas ao chão. Foram socorridas pelo SAMU mas não sabem quem os chamou. A moto deu perda total.

VALDECI não foi localizado para ser ouvido na delegacia e as vítimas informaram que (...) VALDECI TRINDADE já estava com passagem comprada para no dia 27/09 ir embora para PORTUGAL.

Diante do exposto, não restam dúvidas de que VALDECI TRINDADE tentou matar a ex-companheira e a tia dela atropelando-as. Fato corroborado com as declarações, com os ferimentos das vítimas, com a destruição da moto e vídeo captados por câmeras de segurança. O crime cometido por VALDECI TRINDADE é considerado hediondo, e a liberdade do referido indivíduo afigura-se em intranquilidade social, risco à integridade física da vítima, a qual está escondida por temer por sua vida e a vida de suas filhas.

Outrossim, a permanência do acusado em liberdade representa desprestígio da justiça e dificulta a investigação criminal, o qual foragiu logo após o crime para evitar sua prisão em flagrante e encontra-se em local desconhecido, não se apresentando para responder pelo seu ato e segundo informações pretende ir embora para outro país.”
(Id. 147855662).

Diante desses fatos, a autoridade judiciária apontada como coatora acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, ante as informações contidas, verificam-se indícios suficientes da materialidade do delito e de autoria que recaem sobre o autuado.

Conforme consta, o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, que poderia levar a morte das vítimas. A gravidade em concreto dos fatos está a recomendar a segregação cautelar do representado, restando patente que, caso permaneça em liberdade, representará efetivo risco para a ordem pública.

Não bastasse isso, após a consumação da ação delitiva, o representado evadiu do local dos fatos, sem prestar nenhuma assistência às vítimas, não havendo, até o presente momento, informações quanto ao seu paradeiro.

Igualmente, consta nos autos que o representado tem passagem comprada para viajar para fora do país, para Portugal, ainda neste mês de setembro (2022).

Nesse sentido, o decreto prisional – sustentado na gravidade concreta da conduta e sopesada a periculosidade do autuado – demonstra a necessidade da segregação, a fim de manter a incolumidade da ordem pública e a conveniência da instrução criminal bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Anote-se que não há falar em desproporcionalidade da medida, pois a segregação preventiva é medida acautelatória – visando a garantir o regular desenvolvimento da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, bem como resguardar a incolumidade da ordem pública e econômica – em nada se confundindo com eventual cumprimento de regime prisional dado em razão de condenação criminal, cuja pena possui natureza essencialmente retributiva.

Não obstante, não há no que se falar em afronta ao princípio da inocência, pois a segregação cautelar, com base em elementos concretos do fato, foi recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI), não configurando, portanto, violação ao estado de inocência.

Por fim, entendo como inviável a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático indica a necessidade/adequação da segregação cautelar, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas medidas alternativas não seria capaz de afastar o periculum libertatis concretizado, diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas.”
(Id. 147855661).

Como se sabe, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – cabe ao magistrado tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto, fazendo-se necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
.

Dito isso, d
a análise dos termos da representação policial e da decisão judicial, entendo que encontra-se suficientemente demonstrada a presença da materialidade e do indícios de autoria, requisitos norteadores da prisão cautelar.

Além da presença do
fumus comissi delicti
, tem-se que a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, aqui representada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente –, e para aplicação da lei penal, diante da fuga imediata do distrito da culpa e da concreta possibilidade de que o paciente poderia se “refugiar” em outro país.

A ordem pública deve efetivamente ser preservada, diante do modo de agir do paciente, uma vez que, em tese, ao que tudo indica, este é mais um daqueles casos em que o indivíduo, inconformado com o término do relacionamento conjugal, resolve ceifar a vida da companheira, o que revela seu total desapego pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida.

Diante dessa singularidade, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva em dados concretos e consistentes dos autos, não sendo desmedido o entendimento acerca da periculosidade do paciente, merecendo maior reproche do Estado.

Dessarte, ainda que o paciente seja primário e sem antecedentes criminais, tem-se que o direito à liberdade individual do cidadão – representado pelo princípio da presunção da inocência – não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e a sua segurança.

Com efeito, a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, o que acarreta a subsunção do fato à norma, ou seja, deve-se dar força ao chamado garantismo social, expressão utilizada em contraponto ao garantismo individual, que usado sem critérios pode fomentar um odioso “garantismo do criminoso”.

Desse modo, colocar em liberdade a pessoa que comete, em tese, ação delituosa desse jaez é colocar em risco a sociedade, a credibilidade do Poder Judiciário e, pior ainda, colocar em risco concreto a integridade física e psicológica da vítima.

Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:

“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
(Código de Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).

Em segundo ponto, a prisão é necessária para resguardar a efetiva aplicação da lei penal, uma vez que, imediatamente à suposta prática delitiva, o paciente foragiu daquele município, e foi preso em outra unidade da federação, mais precisamente em Palmas/TO, dando mostras de que pretendia comprometer o bom andamento processual e também o alcance de uma eventual responsabilização penal.

Nesse tocante:

“(...)
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
FUGA

DO DISTRITO DA CULPA –
RISCO
À APLICAÇÃO

DA
LEI
PENAL

EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES. Diante da
fuga

do distrito da culpa e se localizando em local incerto e não sabido, o réu representa
risco

à
aplicação

da
lei
penal
, justificando a prisão preventiva. Diante do
risco
de
fuga
, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente a assegurar a
aplicação
da
lei

penal
.
”

(TJ/MG – HC n. 10000211288675000, 6a CCrim, Relator: Des. Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 24.8.2021, Publicação: 25.8.2021)
.

Por fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdeci Trindade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022